Tribunal: TJMT
Processo: 1022980-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1022980-35.2023.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A
Recorrido: CLEISON HONORIO NAZARIO
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. REEMBOLSO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença na qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir a quantia no valor de R$8.974,36 (oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
2. A recorrente alega que houve perda do objeto da ação ao realizar o acordo na demanda anterior, haja vista ter concordado com o valor.
3. A recorrida, Banco Santander, argui que agiu no exercício regular de direito, e que o autor foi omisso ao não noticiar aos autos o acordo e os pagamentos realizados.
4. A inercia do réu a comunicação do acordo nos autos da ação originária não implica automaticamente aceitação do débito contestado.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022980-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEISON HONORIO NAZARIO - CPF: 954.717.741-91 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024